Tribunal: STF
Processo: RE 1474911
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível — Justiça gratuita — Hipossuficiência não demonstrada — Gratuidade processual indeferida em primeiro grau — Pedido fundado em alegações genéricas — Ausência de demonstração de alteração superveniente das condições financeiras da parte apelante — Benefício negado — Recurso, nesta parte, improvido.



    Apelação Cível — Cobrança — Associação de moradores — Proprietária que não aderiu a associação — Cobrança que não pode se fundamentar unicamente nas disposições estabelecidas quando da formação do loteamento em que estão inseridos os imóveis da apelante — Obrigação que não pode ser atrelada tão somente à constituição da associação — Necessidade de observância da satisfação dos requisitos para cobrança, fixados em entendimento uniformizado — Inconstitucionalidade da cobrança de proprietário não associado reconhecida pelo e. STF (Tema 492) — Inaplicabilidade de disposições relativas a condomínio — Controvérsia que não se refere a exigibilidade de taxas condominiais, mas a contribuição associativa decorrente de implantação de loteamento — Requisitos não preenchidos — Inexigibilidade de valores cobrados pela associação apelante — Recurso, nesta parte, provido.



    Sucumbência — Provimento do recurso — Ónus sucumbencial a ser integralmente arcado pela associação apelada — Honorários dos patronos do apelante fixados nos termos do art. 85, 8 2º, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, não é o caso de se reconhecer a possibilidade de cobrança unicamente em razão das disposições estabelecidas quando da constituição da associação de moradores atuante no loteamento em que está inserido o imóvel de propriedade da parte apelante.



    Em outras palavras, a mera constituição de associação de moradores é incapaz de imputar tal obrigação aos proprietários, na medida em que não pode ser atrelada tão somente à aquisição do bem.



    Neste aspecto, pese embora o entendimento manifestado pelo MM. Juízo “a quo” na r. sentença ora guerreada, cumpre ressaltar que a obrigação de pagamento de taxa de associação não pode ser reconhecida de forma automática e que, no caso em exame, não restaram satisfeitos os requisitos para a cobrança intentada pela requerente.



    A respeito do entendimento manifestado pelo e. Superior Tribunal Federal, aliás, insta consignar que, no recente julgamento do Recurso Extraordinário nº. 695.911/SP (tema 492), restou fixada a tese de que "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis" (Grifos nossos) (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/12/2020).



    No caso em exame, importa salientar, ainda, que não se vislumbra a aquisição, pela apelante, de imóvel inserido no loteamento “Residencial Fogaça”, não podendo prosperar a conclusão exarada na r. sentença de que esta estaria “(…) ciente da instituição da associação e da filiação automática de todos os adquirentes (…)” (fl. 258).



    Nem se alegue que cobrança intentada restaria justificada em razão de previsão genérica, constante de contrato-padrão registrado, de que o adquirente de lote declara estar ciente da filiação automática à associação, bem como da adesão a esta e das obrigações referentes à contribuição com taxa mensal especificada no estatuto.



    Vale dizer, resta insuficiente o registro de obrigações de compromissários compradores na matrícula mãe do loteamento informado pela apelada na inicial (fl. 2), porquanto se trata de previsões genéricas, impondo-se o anterior estabelecimento de obrigação específica na matrícula individualizada do imóvel, o que também não se verificou nos presentes autos.



    Neste aspecto, ao contrário do pretendido pela apelada, não se verificando o preenchimento dos requisitos supramencionados, descabida a aplicabilidade, ao caso em exame, dos dispositivos introduzidos pela lei nº. 13.465/2017, bem como do entendimento manifestado pelo e. Supremo Tribunal Federal no tema 492, impondo-se o acolhimento do inconformismo manifestado pela apelante.



    Anota-se, outrossim, que, em que pese a alegação manifestada na exordial de que a associação apelada equiparar-se-ia “a um condomínio residencial” e que seria “constituída de partes de uso comum, gerando despesas para a manutenção de sua estrutura” (fl. 2), inaplicáveis ao caso as disposições relativas a condomínio, porquanto a controvérsia dos autos não se refere a exigibilidade de taxas condominiais, mas a contribuição associativa decorrente de implantação de loteamento, mostrando-se imprescindível a prova de associação da apelante para justificar a cobrança dos valores pretendidos pela apelada.



    Ressalva-se, ainda, que referido entendimento não está a obstar o ajuizamento de ação por associação de moradores visando o ressarcimento de despesas com fundamento em outra causa de pedir.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente